Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009775-10.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: DEIZE MACHADO LEMES.
AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
Vistos.
Infere-se dos autos que há divergência quanto à indicação do processo de origem nas razões recursais, no sistema PJe e na cópia juntada nos autos de Id. 89718957.
Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 dias, indique de qual processo foi extraída a decisão ora agravada, pois a análise da prevenção constante no Id. 89735463 depende de tal informação.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator